Tribunal: TJBA
Processo: 8167726-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8167726-44.2020.8.05.0001.EDCiv

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

EMBARGADO:
ALINE CAROLINE DE MACEDO VITAL SILVA

Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

E
menta:
DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REJEIÇÃO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração oposto em face do acórdão
que negou provimento ao agravo interno.

2.
Sustenta o embargante que a decisão colegiada foi omissa quanto a apreciação de fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não cuidou o embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes
aclaratórios
.

4. A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo
do mesmo
. Mesmo opostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

Embargos
não acolhidos
.

Tese de Julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC., sendo inadequada sua
utilização
como meio de rediscussão da matéria já decidida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167726-44.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALINE CAROLINE DE MACEDO VITAL SILVA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador,